Tribunal: TJBA
Processo: 8058470-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058470-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AZOR TONIOLO FILHO

Advogado(s)
:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação do ex-sócio Azor Toniolo Filho, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade é cabível; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sócio excluído; e (iii) determinar os critérios de fixação dos honorários advocatícios em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva de um dos coexecutados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal, com fundamento no art. 135 do CTN, exige demonstração de atos de infração à lei, contrato social ou estatutos, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação tributária. O redirecionamento deve observar a contemporaneidade entre a gestão do sócio e o período dos fatos geradores.

4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou conhecíveis de ofício, que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 108). No caso, a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal demanda dilação probatória, sendo inadequada sua discussão por exceção de pré-executividade.

5. A decisão de primeira instância desrespeitou a jurisprudência vinculante ao acolher a exceção de pré-executividade para afastar o sócio da execução fiscal, desconsiderando a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN).

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade. O redirecionamento ao sócio decorreu de ausência de atualização de dados pela empresa e da ausência de provas inequívocas da ilegitimidade passiva. Assim, não há razão para condenação do ente público ao pagamento de honorários.

7. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que, na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por decisão que não desconstitui o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir a ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta na certidão de dívida ativa, pois tal discussão demanda dilação probatória."

"A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo inaplicável quando a parte excluída do polo passivo contribui para o redirecionamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 135 e 204; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, DJe 31/08/2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento n.º 8058470-33.2024.8.05.0000, tendo como agravante o Estado da Bahia e, como agravado, AZOR TONIOLO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo interno e
DAR
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão vergastada e excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84